Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700091-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINALDA ARAUJO AMBROSIO, MARIA LUCIA ARAUJO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO &lt; Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.